Tribunal: TJPA
Processo: 0019106-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019106-63.2014.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, de modo que possui a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4– A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada. No que diz respeito aos contratos de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico celebrado entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

5 – Ainda, quanto aos juros remuneratórios, restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS as seguintes orientações quanto a essa taxa, quais sejam, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Lei nº 22.626/33), que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativo de abusividade.

6. No que diz respeito à capitalização de juros, tem-se que em se tratando de contratos bancários, a possibilidade de sua adoção sobreveio através da Medida Provisória nº 2.170-36/2011, que em se seu artigo 5º prescreve que "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". Inteligência da Sumula nº 539 do STJ.

7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Benedito Santana Silva Filho
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer
, proposta em face do
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ.

Em síntese, narram os autos que a parte autora celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária e que os valores descontados ultrapassam a limitação de 30% (trinta por cento), requerendo a revisão dos descontos e a devolução dos valores debitados indevidamente.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que possui 2 operações de crédito com o banco, sendo 1 (um) empréstimo consignado e 1 BANPARACARD, do qual por 2 repactuações, que depois foram unificadas.

Afirma que os descontos comprometem quase a totalidade da sua remuneração, deixando-o em situação de miserabilidade, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a redução dos descontos em sua conta.

Defende que os juros aplicados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que as prestações estão afrontando a função social do contrato, situação esta que enseja a intervenção judicial com vistas ao alcance da equidade contratual, nos termos dos artigos 6º, V c/c 51, ambos do CDC.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, além do empréstimo consignado contratado, o apelante aderiu a valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

"Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. "

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO A QUO. REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, de modo que possui a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos. 2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003. 3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei. 4 – A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada. No que diz respeito aos contratos de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico celebrado entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.5 - Apelação Cível conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857885-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada.

No que diz respeito aos contratos de empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico celebrado entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

Alega ainda o apelante/autor a impossibilidade de capitalização de juros nos moldes da Sumula nº 121 do STF e da abusividade do valor a título de taxa de juros cobrados pela instituição financeira.

No que tange a questão atinente aos juros remuneratórios, restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS as seguintes orientações quanto a esta taxa, quais sejam, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Lei nº 22.626/33), que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativo de abusividade.

É de se registrar que inexiste no ordenamento jurídico previsão legal que limite os juros remuneratórios praticados por instituições financeiras, de tal sorte que, nessas hipóteses, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos tendo em vista a intenção das partes e do princípio da boa-fé, nos moldes do artigo 112 do Código Civil, "verbis"

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse diapasão, tem-se utilizado para esse fim a taxa média de mercado, sendo a mais adequada, porquanto é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras. A referida taxa passou a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil, cujas informações são acessíveis a qualquer pessoa via internet.

Destarte, nos contratos bancários de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante de juros remuneratórios praticados.

No caso, extrai-se dos contratos juntados pelo Banco requerido, quadros que informam a incidência de juros prefixados a ao mês no negócio jurídico avençado, de tal sorte que não se justifica a sua revisão pelo judiciário, dado que conforme a taxa média de mercado divulgado pelo Banco Central no período da celebração do contrato, sendo que, apesar de não ser o mais vantajoso, referido percentual se encontrava dentro do que era praticado pelas demais instituições financeiras. (Id nº 14628590/ 14628596)

No que diz respeito à capitalização de juros, tem-se que em se tratando de contratos bancários a possibilidade de sua adoção sobreveio através da Medida Provisória nº 2.170-36/2011 ,que em se seu artigo 5º prescreve que
"nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Nesse sentido, foi publicada a Sumula nº 529 do STJ com a seguinte redação:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Desse modo, as instituições financeiras podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, pelo que descabe a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024